Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-38.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500976-38.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante VITOR TIAGO DE OLIVEIRA DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-38.2018.8.26.0539 -Voto no
2
voto número 48.635
Apelação no 1500976-38.2018.8.26.0539
(Proc. no 159/2018 Vara Criminal Foro de Santa Cruz do Rio Pardo)
Apelante: VITOR TIAGO DE OLIVEIRA DA CUNHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 107/115), acrescenta-se
que Vitor Tiago de Oliveira da Cunha foi condenado a cumprir a pena
de seis (06) meses de detenção, fixado o regime inicial aberto, por ter
infringido os artigos 329, caput, e 129, e § 12o, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal.
Vitor Tiago de Oliveira da Cunha apelou, por intermédio de
sua Defesa dativa, à fl. 123, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 124/132, buscando a reforma da respeitável sentença, para que ele seja
absolvido, alegando a presença da excludente de ilicitude da legítima
defesa; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de lesão
corporal para a modalidade culposa e a substituição da pena privativa por
restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
O recurso fora contrariado, às fls. 143/149; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 155/165, opinou por seu parcial improvimento.
É o relatório.
2- A apelação não comporta provimento.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-38.2018.8.26.0539 -Voto no
3
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou
os crimes noticiados nos autos. Vitor Tiago de Oliveira da Cunha opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência empregada contra agentes
públicos, e ainda, ofendeu a integridade corporal do policial militar
Danilo dos Santos Reis, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve (laudo pericial às fls. 17/18).
Interrogado, em juízo admitiu as práticas delitivas.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que
avistaram o acusado, conhecido dos meios policias, empurrando um
carrinho de bebê, então deram ordem de busca pessoal. Descreveram
que, contudo, o réu pegou a criança e a soltou no chão; assim,
tentaram detê-lo, mas este se opôs a execução do ato legal e passou a
desferir chutes no policial Danilo. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência
que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se
encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos
policiais a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto
probatório indicando sua culpabilidade. Nesse ponto, a jurisprudência
esclarece que, “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de
dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como
qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O
depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de
verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-38.2018.8.26.0539 -Voto no
4
razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e,
destarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto
de um exame global do quadro probatório” (in RT 730/569).
A prova testemunhal e material é suficiente e bastante no
sentido da condenação do acusado. Nesse sentido, bem salientou o
Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer;
convém que se destaque seus dizeres, às fls. 162/163: “Se não bastasse, o
laudo de exame de corpo de delito está em consonância com a dinâmica
narrada na denúncia, identificou as lesões corporais sofridas pela vítima.
Outrossim, quando à alegação de suposta legítima defesa, ou seja, que o
réu teve a intenção apenas de revidar o ataque perpetrado pela vítima,
ainda que essa tivesse sido a dinâmica dos fatos, verifica-se, conforme o
laudo de exame de corpo de delito encartado e relato da vítima, esta aludida
defesa do acusado teria sido extremamente excessiva, tendo em vista o
conjunto dos vestígios de lesão corporal, devendo o réu responder pelas
lesões causadas. Não houve ilegalidade no uso moderado da força física
pelos policiais, eis que o próprio réu afirmou que não queria ser algemado e
se opôs a abordagem policial, não havendo que se falar em injusta agressão
apta a caracterizar a legítima defesa.”.
Também não merece prosperar o pleito defensivo de
desclassificação para lesão corporal culposa. Conforme as provas
angariadas aos autos, o acusado soltou a criança e correu para evitar a
abordagem, passando a agredir o policial Danilo quando foi alcançado com
a mesma finalidade, o que foi admitiu pelo próprio apelante.
As penas foram aplicadas com critério e indispensável
motivação. Para ambos os delitos, na primeira fase da dosimetria, foram
devidamente majoradas, em razão dos maus antecedentes do réu. Na
segunda fase, impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência,
que ao acusado não aproveita suas reduções aquém do piso mínimo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-38.2018.8.26.0539 -Voto no
5
razão da incidência da atenuante da confissão. Em relação ao delito de
lesão corporal, presente a causa de aumento do e § 12o, do art. 129, do
C.P., a pena restou acrescida em um terço (1/3). Por fim, foram somadas as
penas, eis que bem reconhecido o cúmulo material de delitos. Incabível a
substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois não preenchidos
os requisitos do artigo 44 do Código Penal (crime praticado com violência).
O juízo a quo também agiu corretamente ao negar a suspensão condicional
da pena, diante daquela circunstância judicial desfavorável (maus
antecedentes), porque não surtiria efeito a um indivíduo contumaz na prática
delitiva e de índole distorcida, não sendo, portanto, socialmente
recomendável, eis que ausentes os requisitos subjetivos. Preserva-se o
regime prisional inicial aberto, fixado em primeira instância.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR